Tribunal: TJBA
Processo: 8002640-07.2023.8.05.0004
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8002640-07.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO REMETENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ALAGOINHAS Advogado(s): INTERESSADOS: ARIVONILDES LOPES DOS SANTOS e outro Advogado(s): MARCELO SOUZA SANTANA FILHO ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CÁLCULO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. DIVISOR 200 HORAS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por policial militar contra o Estado da Bahia, determinando a aplicação do divisor de 200 horas mensais nos cálculos da remuneração do trabalho noturno e extraordinário, com condenação ao pagamento das diferenças retroativas dos últimos cinco anos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir qual o divisor aplicável ao cálculo de horas extras e adicional noturno de servidor militar estadual submetido à jornada de 40 horas semanais: se 240 horas mensais, como defendido pelo Estado da Bahia, ou 200 horas mensais, como pleiteado pelo autor. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o serviço extraordinário deve ser calculado com base no divisor de 200 horas mensais, considerando a jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais, por aplicação analógica ao regime estatutário federal. 4. A análise dos contracheques demonstra que o autor percebe GAP V, sendo incontroverso que se submete à jornada de 40 horas semanais, estando fragilizada a tese do Estado da Bahia quanto à aplicação do divisor 240 horas previsto no Decreto estadual nº 8.095/02. 5. Comprovado que o Estado da Bahia aplicava o divisor 240 para calcular o adicional por serviço extraordinário, é devida a condenação à correção da forma de cálculo e ao pagamento das diferenças pretéritas. IV. Dispositivo e tese 6. Remessa necessária conhecida. Sentença integralmente confirmada. Tese de julgamento: "1. O cálculo de horas extras e adicional noturno de servidor militar estadual submetido à jornada de 40 horas semanais deve ser realizado com aplicação do divisor de 200 horas mensais, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. É devida a condenação do ente público ao pagamento das diferenças retroativas decorrentes da aplicação indevida do divisor de 240 horas, com repercussão em férias e gratificação natalina. 3. Não há previsão legal para majoração de honorários advocatícios sucumbenciais em caso de confirmação de sentença em remessa necessária." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 496 e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 56.434/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.05.2018, DJe 15.05.2018; STJ, Tema 905. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8002640-07.2023.8.05.0004, sendo Remetente o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas e Interessados Arivonildes Lopes dos Santos e o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do reexame necessário e integrar a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator